Tribunal: STF
Processo: ARE 1422087
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



          Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - Clínica psiquiátrica recebeu reclamação da requerida na plataforma “Reclame Aqui” - Relato que, além de apontar graves críticas à estrutura da clínica, ao método de tratamento e à capacidade dos profissionais, acusou um dos enfermeiros de ter cometido crime de importunação sexual - REVELIA - Ré que, devidamente citada, não apresenta contestação - Sentença que, após reconhecer os efeitos da revelia, julga parcialmente procedente o pedido inicial - Apelação tempestiva - Impossibilidade de concessão de nova oportunidade de contestar o feito - Possibilidade, todavia, de apreciar a matéria expressamente debatida na sentença e questões de ordem pública - DANOS MORAIS - Configuração - A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer danos morais está cristalizada pela Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando-se que, nessa hipótese, eles devem estar relacionados à sua honra objetiva, ou seja, a causa de pedir deve demonstrar afronta à sua boa reputação ou imagem - Inteligência do art. 56 do Código Civil - Relato da requerida que extrapola o direito de reclamar e tem capacidade de manchar a imagem da clínica perante potenciais pacientes - Requerida foi revel durante a fase de conhecimento e em seu apelo não busca defender a veracidade de seu relato - Limita-se a afirmar que não restou caracterizado o dano moral - Abalo à honra objetiva da apelada indiscutível - QUANTUM INDENIZATÓRIO - Indenização reduzida para R$ 10.000,00 - Valor que, diante das circunstâncias do caso, se mostra mais adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.



          O recurso busca fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal. 



          A decisão agravada inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que o Tribunal de origem, na hipótese, não validou lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal. Desse modo, seria inviável a interposição do recurso com base no art. 102, III, c, da CF/1988.



      O agravo não pode ser conhecido, tendo em vista que a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário.



      Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:



    [...]



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    [...].



      Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



          Publique-se.



          Brasília, 06 de março de 20236 de março de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator